Tribunal: TJES
Processo: 5008384-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008384-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
AGRAVADO: DOUGLAS DIAS LOUZADA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ATTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
em face da decisão com cópia às fls. 03/04 do evento ID nº 3247266, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de tutela de urgência” que lhe move
DOUGLAS DIAS LOUZADA
, deferiu o pleito autoral de desistência da ação em relação ao 2º requerido,
ALENALDO PEÇANHA FERREIRA
.

Nas razões recursais de ID nº 3247172, a agravante alega, em síntese, que:
(I)
“a parte excluída, por ser o condutor do veículo envolvida no acidente, é parte necessária para o correto esclarecimento dos fatos, inclusive quanto a eventual culpa exclusiva da vítima”
;
(II)

“em caso de acidente de trânsito envolvendo caminhão não é possível restringir a condenação à empresa proprietária do veículo, haja vista que a exclusão do motorista, considerado culpado, do polo passivo da relação processual acarreta error in judicando, pois a prestação jurídica resta incompleta e, além disso, tal situação prejudica o próprio motorista que fica impossibilitado de recorrer, pois considerado fora da relação processual”;
(III)
“somente com a garantia do contraditório à parte excluída o julgador poderá verificar em quais condições o ato ilícito imputado aos requeridos foi praticado, se há excludente de responsabilidade e se, no momento do acidente, Alenaldo Peçanha estaria ou não a serviço da agravante”
.
(IV)
“se não bastasse o exposto no tópico anterior, tanto o pedido de desistência formulado pelo autor quanto a decisão que o deferiu foram realizados à revelia da agravante, que foi surpreendida pela decisão posta em xeque, na medida em que não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelo autor”
.

Na origem,
DOUGLAS DIAS LOUZADA
ajuizou

“ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de tutela de urgência” em face de
ATTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e de
ALENALDO PEÇANHA FERREIRA
afirmando que em 25/11/2018 trafegava de motocicleta pela BR-101 no sentido Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, quando, por volta de 04:50h colidiu no para-choque traseiro do caminhão Mercedez Benz, placa MSK 8930 e seu semi-reboque, placa PPU-6231, de propriedade da 1ª requerida e conduzido pelo 2º requerido, que se encontrava estacionado na faixa de acostamento sem qualquer sinalização.

Aduz que no momento do acidente o condutor/2º requerido não se encontrava no local, estando o veículo fechado e sem qualquer sinalização indicativa de pane mecânica.

Afirma, outrossim, que em virtude da atitude irresponsável e imprudente do condutor, ficou 25 (vinte e cinco) dias internado na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, tendo sofrido traumatismo cranioencefálico, além de diversas outras lesões, tendo sido submetido a várias cirurgias e atividades de reabilitação.

No decorrer do trâmite processual, considerando que as duas tentativas de citação do condutor/2º requerido foram não exitosas, requereu a desistência da ação em relação ao demandado não citado, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, pleito deferido pela decisão recorrida.

Contextualizada a controvérsia sob exame na ação originária, destaca-se que o demandado excluído da lide atuava como preposto da agravante, atraindo assim a incidência do art. 932, inciso III, e art. 933, ambos do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Desse modo, verifica-se que a agravante, na condição de empregadora do demandado excluído da lide, responde pelos atos por este praticados, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, porquanto se verifica, por disposição de lei, que a eficácia da sentença não dependerá da citação de todos que, em tese, poderiam ser litisconsortes. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO DE EMPRESA. ACIDENTE CAUSADO POR EMPREGADO. SOLIDARIEDADE.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO
. 1. Conquanto seja "presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto" (Súmula 341/STF), em acidentes de trânsito,
é licito ao lesado propor ação indenizatória em face do proprietário do veículo e/ou daquele que o conduzia no momento do abalroamento, em separado ou conjuntamente
. Inteligência do artigo 46 do Código de Processo Civil. 2. Estabelecida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente narrado nos autos, evidencia-se a pratica de ato ilícito indenizável, conforme previsão inserta nos artigos 186 e 927 do Código Civil. (Acórdão 897623, 20110111072806APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 184)

Tampouco há prejuízo em relação ao direito de defesa do réu afastado, porquanto se sabe que a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos termos do art. 506 do CPC.

Por fim, no que se refere à exclusão do 2º requerido sem oferta de contraditório à agravante, em suposta ofensa ao art. 10 do CPC, destaca-se que a
ratio
do referido dispositivo é no sentido de que o magistrado não poderá decidir contra uma das partes com base em fundamento sobre o qual não tenha ocorrido manifestação das partes. Todavia, a decisão em questão representa mera homologação de ato de disposição processual do requerente, que dispensaria a oitiva e anuência inclusive do réu excluído da ação, uma vez que este sequer foi citado (art. 485, § 4º,
contrario sensu
).

Por força do art. 200 e de seu parágrafo único, ambos do CPC, a desistência, desde a sua manifestação, consiste em ato jurídico perfeito e válido, estando apenas a sua eficácia condicionada à homologação judicial. Portanto, não se observa o proferimento decisão contrária ao agravante com base em fundamento sobre o qual este não foi concitado a se manifestar, mas simples atribuição de eficácia a um negócio jurídico processual típico praticado pelo demandante.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter todos os termos da r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESISTÊNCIA QUANTO AO PREPOSTO DA TRASPORTADORA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS DEMAIS REQUERIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A agravante, na condição de empregadora do demandado excluído da lide, responde pelos atos por este praticados, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, porquanto se verifica, por disposição de lei, que a eficácia da sentença não dependerá da citação de todos que, em tese, poderiam ser litisconsortes.

2.
No que se refere à exclusão do 2º requerido sem oferta de contraditório à agravante, em suposta ofensa ao art. 10 do CPC, destaca-se que a
ratio
do referido dispositivo é no sentido de que o magistrado não poderá decidir contra uma das partes com base em fundamento sobre o qual não tenha ocorrido manifestação das partes. Todavia, a decisão em questão representa mera homologação de ato de disposição processual do requerente, que dispensaria a oitiva e anuência inclusive do réu excluído da ação, uma vez que este sequer foi citado (art. 485, § 4º,
contrario sensu
).

3.
Por força do art. 200 e de seu parágrafo único, ambos do CPC, a desistência, desde a sua manifestação, consiste em ato jurídico perfeito e válido, estando apenas a sua eficácia condicionada à homologação judicial. Portanto, não se observa o proferimento decisão contrária ao agravante com base em fundamento sobre o qual este não foi concitado a se manifestar, mas simples atribuição de eficácia a um negócio jurídico processual típico praticado pelo demandante.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.